Tribunal: TJSP
Processo: 2159394-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de rescisão de contrato de compra e venda com reserva de domínio. Decisão que determinou a retomada de bens objetos de compra e venda com reserva de domínio. Insurgência. C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste E. Tribunal decidiu pela retomada dos bens.

Agravo não provido.